Tribunal: TJBA
Processo: 0531359-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531359-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARNEIRO RIOS MACEDO, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, PEDRO COELHO DE SOUZA MONTEIRO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Companhia Energética Candeias contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença de mérito, por ter esta imposto obrigações de fazer a empresas privadas (Vibra Energia S.A. e Refinaria Petrobrás) sem sua participação no processo, caracterizando ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que as obrigações judiciais teriam sido direcionadas exclusivamente ao Estado da Bahia; (ii) apurar eventual contradição entre o conteúdo da decisão e a natureza tributária da lide; (iii) aferir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a alegação de que as obrigações impostas na sentença se destinavam apenas ao ente público, concluindo que os comandos judiciais incidiram diretamente sobre empresas privadas alheias à relação processual.

5.
O vício identificado no acórdão – imposição de obrigações personalíssimas a terceiros não citados – configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e enseja nulidade insanável da sentença, nos termos dos arts. 114 e 115, I, do CPC.

6.
Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual abordou de forma exaustiva a controvérsia sobre a extensão subjetiva da sentença, inclusive refutando a tese de que a obrigação seria meramente fiscalizatória do Estado.

7.
A alegada contradição quanto à natureza tributária da ação foi devidamente enfrentada, sendo destacado que a nulidade decorreu não do pedido de repetição de indébito, mas da imposição de obrigações acessórias a terceiros sem formação de litisconsórcio necessário.

8.
O prequestionamento foi devidamente satisfeito, pois a matéria jurídica levantada nos aclaratórios foi analisada no acórdão recorrido, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais suscitados pela parte.

9.
Os embargos de declaração opostos configuram inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de modificação do mérito da decisão, finalidade incompatível com os objetivos legais do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
É nula a sentença que impõe obrigações a terceiros não citados, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
A ausência de citação de litisconsortes necessários torna a sentença inválida, nos termos dos arts. 114 e 115, I, do CPC.

4.
O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica pelo tribunal, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.022, 114 e 115, I; CTN, art. 119; RICMS/BA, art. 268, XXX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.298.338/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1.346.448/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.03.2014; STJ, AgRg no AREsp 637.792/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.02.2015; STJ, EDcl no REsp 1.391.212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, EDcl no AgRg nos EAg 1.146.255/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0531359-63.2018.8.05.0001
em que figura, como
Embargante,
a

COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS
,
e, como
Embargado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA